Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-60.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado como incurso no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada mediante golpes de faca contra a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, ou se o conjunto probatório revela fragilidade a ensejar a impronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
4. A materialidade delitiva resta comprovada por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, exame de corpo de delito indireto da vítima e apreensão da arma branca utilizada no crime.
5. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, das testemunhas presenciais, especialmente de policial militar que presenciou o momento dos fatos, e das próprias declarações do acusado, que admite o uso da faca.
6. O relato da vítima encontra respaldo na prova técnica, que evidencia lesões perfuro-incisas graves, com exposição de vísceras e necessidade de intervenção cirúrgica, compatíveis com a dinâmica narrada.
7. Divergências pontuais entre os depoimentos não afastam a credibilidade do conjunto probatório, sendo naturais em situações traumáticas e insuficientes para afastar a pronúncia.
8. Elementos constantes dos autos indicam, ao menos em tese, a presença de dolo eventual ou intenção homicida, cuja análise aprofundada compete ao Conselho de Sentença.
9. A não consumação do delito decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão da intervenção de policial que interrompeu a ação, caracterizando a tentativa de homicídio.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II